Tribunal: TJDFT
Processo: 0124203-31.2001.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO APONTAMENTO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. A pretexto de eventual omissão no julgado, o embargante aponta em seu recurso matérias que nem sequer foram trazidas em suas razões de apelo, nem foram discutidas na r. sentença recorrida pelo magistrado de 1o grau.
2. Assim, tem-se que as razões recursais do embargante, além de não apontarem o vício do art. 1.022 do CPC que alega existir, deixaram de impugnar especificamente os termos do acórdão, motivo pelo qual os embargos de declaração não devem ser conhecidos, diante da evidente afronta ao princípio da dialeticidade.
3. Embargos de declaração não conhecidos.